Tribunal: STF
Processo: HC 116364
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal Militar. Correição parcial (CPPM, art. 498). Descabimento contra decisão que declara extinta a punibilidade do agente e contra a qual não há recurso voluntário das partes, fazendo, assim, coisa julgada. A coisa julgada, seja formal ou material, conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado para proceder à correição parcial. Precedentes. Prescrição. Reincorporação ao serviço militar. Superveniência de nova deserção. Prescrição do primeiro delito. Incidência da regra do art. 125 do CPM. Inaplicabilidade da regra do art. 132 do mesmo codex. Ordem concedida.



    1. Não cabe a interposição pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça Militar da União de correição parcial contra a decisão que declara extinta a punibilidade de desertor em face da consumação da prescrição da pretensão punitiva, a qual não se confunde com o simples deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério Público.



    2. A coisa julgada, seja formal ou material conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso, o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado para proceder à correição parcial.



    3. Há, no CPM, duas hipóteses de prescrição em caso de deserção. A primeira se refere ao militar que deserta e é, posteriormente, reincorporado, em virtude de se apresentar voluntariamente ou de ser preso. A esse é aplicável uma norma geral relativa à prescrição prevista no CPM, art. 125. A segunda hipótese de prescrição é dirigida ao trânsfuga, ou seja, àquele que permanece no estado de deserção. A ele é aplicável a norma especial do CPM contida no art. 132.



    4. A norma geral do art. 125 do CPM é aplicável ao militar desertor que se apresenta ou é capturado, contando-se daí o prazo prescricional. Precedentes.



    5. Ordem concedida.